Tribunal: TJBA
Processo: 8185250-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185250-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ISIS ALVES MOTA, DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. PLANSERV. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. CARÁTER DE URGÊNCIA. ÚNICA MEDIDA CURATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame
1.Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao ente público o custeio integral de transplante de medula óssea autólogo a beneficiário do PLANSERV. O apelante sustenta a legalidade da negativa de cobertura em razão do não cumprimento do prazo de carência de 180 dias para procedimentos de alta complexidade, previsto na Lei Estadual nº 9.528/2005.

Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a cláusula de carência prevista na legislação regente do PLANSERV pode ser afastada em situações de urgência comprovada, nas quais o tratamento médico é indicado como medida vital e curativa para o paciente.

Razões de decidir
3. O relatório médico constante nos autos (ID 93432238) atesta a gravidade do quadro oncológico do autor e a urgência do tratamento, classificando-o como a "única medida possível CURATIVA"; 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que, em situações de urgência ou emergência, os prazos de carência devem ser mitigados para preservar os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana; 5. A natureza de autogestão do PLANSERV e a necessidade de equilíbrio atuarial do fundo não autorizam a exclusão de cobertura de procedimentos essenciais à sobrevivência do beneficiário quando devidamente prescritos por profissional médico; 6. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em decurso de prazo de carência, diante de risco iminente de morte ou lesão irreparável, configura conduta abusiva que esvazia a finalidade da assistência à saúde.

Seção IV – Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 196; Lei Estadual nº 9.528/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2544888/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2024; TJ-BA, Apelação 8148394-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8185250-83.2022.8.05.0001
, sendo parte apelante o
ESTADO DA BAHIA
e parte apelada
EDSON SOUZA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça